Tribunal: TJDFT
Processo: 0741315-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741315-29.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DANIEL SANTOS GUEDES EMBARGADOS: YANA BOREM GIANI RIBEIRO, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL SANTOS GUEDES contra a decisão de ID 42233369, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL SANTOS GUEDES contra a decisão de ID 141656506, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0703356-21.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID 138438124, na qual julgou prescindível a realização de prova oral e determinou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil – CPC. Nas razões recursais, o agravante sustenta o cabimento do presente recurso, haja vista a necessidade de apreciação imediata da insurgência sob pena de perecimento do direito. Quanto à matéria de fundo, informa que [...] O agravante registra que, intimado a indicar as provas que pretendia produzir (ID 131972739), requereu a oitiva de testemunhas (ID 134634049), que foi indeferida pelo Juízo em flagrante violação ao direito de defesa. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, determinando-se a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, com posterior prosseguimento do feito (ID 41949642). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça (ID 131972739). É o relatório. DECIDO. De início, importa registrar que a decisão que indefere ou indefere a produção de provas não consta no art. 1.015 do CPC. E, no caso, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores da eg. 2a Turma Cível nos seguintes Agravos de Instrumento: 07323627620228070000 e 07405851820228070000. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. [...] Nas razões recursais em exame, o embargante alega ser imprescindível a oitiva da testemunha arrolada perante o Juízo de origem para o esclarecimento da contenda, pois ela presenciou o fato e acompanhou a execução da obra. Assim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas a omissão e a obscuridade apontadas, determinando-se a realização de audiência de instrução com a oitiva da testemunha (ID 42936719). Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação das embargadas para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 42970301). Em resposta, a segunda embargada peticionou informando que aguarda o prosseguimento do feito (ID 43380420); a primeira se manteve silente. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada na decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da em. Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator